Tribunal: TJES
Processo: 0000023-02.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Receptação; Resistência; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TEMA 1.194/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e, quanto a Israel, também pelo art. 329 do Código Penal, fixando para Evandro a pena de 08 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão e 800 dias-multa, e para Israel 04 anos e 08 meses de reclusão, 02 meses de detenção e 700 dias-multa. As defesas pleiteiam absolvição, afastamento da majorante, redimensionamento das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado em fração máxima, detração, alteração de regime e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas e resistência; (ii) estabelecer se incide a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão e o redimensionamento da pena de Israel; (iv) verificar a fração aplicável ao tráfico privilegiado; (v) analisar a possibilidade de detração, modificação do regime e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico nº 1727/2025, que constatou a presença de THC e benzoilmetilecgonina nas substâncias apreendidas.

4- A autoria delitiva resulta dos depoimentos firmes e coerentes de policiais civis e militares, prestados em juízo, os quais confirmam a apreensão de expressiva quantidade de drogas enterradas nas proximidades da residência, bem como de arma de fogo no quarto de Evandro, sendo idônea a prova testemunhal policial quando não infirmada pela defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.

5- A condenação de Israel pelo crime de resistência mantém-se, pois a prova oral demonstra que ele desferiu empurrões e tentou fugir, sendo contido após nova resistência.

6- Incide a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, pois a arma de fogo apreendida no contexto da traficância revela nexo finalístico entre o porte do armamento e a atividade ilícita, conforme entendimento do STJ.

7- A pena-base de ambos observa o art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, e, quanto a Evandro, também os maus antecedentes.

8- Reconhece-se a atenuante da confissão em favor de Israel, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e do Tema 1.194/STJ, ainda que parcial, aplicando-se a fração de 1/6.

9- Mantém-se a fração de 1/3 para o tráfico privilegiado, pois a apreensão de arma de fogo, balança de precisão e material para embalo evidencia dedicação a atividades criminosas, justificando redução intermediária.

10- A detração penal não altera o regime inicial de Evandro, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para modificar o regime fechado, devendo eventual cálculo ser realizado pelo Juízo da Execução, conforme art. 387, § 2º, do CPP e jurisprudência do STJ.

11- Inviável o direito de recorrer em liberdade a Evandro, uma vez que permaneceu preso durante a instrução e subsistem os fundamentos da prisão preventiva, sendo que a superveniência de condenação enfraquece a presunção de não culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando coerente e não infirmado por outros elementos.

2- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando demonstrado nexo finalístico entre a posse de arma de fogo e a atividade de tráfico.

3- A atenuante da confissão espontânea aplica-se ainda que parcial, nos termos do Tema 1.194 do STJ, com redução proporcional.

4- A fração do tráfico privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo quando circunstâncias concretas indicarem dedicação a atividades criminosas.

5- A ausência de detração na sentença não configura ilegalidade quando não houver alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV, e 42; CP, arts. 65, III, “d”, e 329; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STJ, AREsp 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 6/12/2024; STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, AgRg no REsp 2.097.613/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2024, DJe 28/2/2024; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/3/2019, DJe 25/3/2019 (Tema 1.194/STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-02.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DA SILVA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TEMA 1.194/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e, quanto a Israel, também pelo art. 329 do Código Penal, fixando para Evandro a pena de 08 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão e 800 dias-multa, e para Israel 04 anos e 08 meses de reclusão, 02 meses de detenção e 700 dias-multa. As defesas pleiteiam absolvição, afastamento da majorante, redimensionamento das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado em fração máxima, detração, alteração de regime e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas e resistência; (ii) estabelecer se incide a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão e o redimensionamento da pena de Israel; (iv) verificar a fração aplicável ao tráfico privilegiado; (v) analisar a possibilidade de detração, modificação do regime e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico nº 1727/2025, que constatou a presença de THC e benzoilmetilecgonina nas substâncias apreendidas.

4- A autoria delitiva resulta dos depoimentos firmes e coerentes de policiais civis e militares, prestados em juízo, os quais confirmam a apreensão de expressiva quantidade de drogas enterradas nas proximidades da residência, bem como de arma de fogo no quarto de Evandro, sendo idônea a prova testemunhal policial quando não infirmada pela defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.

5- A condenação de Israel pelo crime de resistência mantém-se, pois a prova oral demonstra que ele desferiu empurrões e tentou fugir, sendo contido após nova resistência.

6- Incide a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, pois a arma de fogo apreendida no contexto da traficância revela nexo finalístico entre o porte do armamento e a atividade ilícita, conforme entendimento do STJ.

7- A pena-base de ambos observa o art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, e, quanto a Evandro, também os maus antecedentes.

8- Reconhece-se a atenuante da confissão em favor de Israel, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e do Tema 1.194/STJ, ainda que parcial, aplicando-se a fração de 1/6.

9- Mantém-se a fração de 1/3 para o tráfico privilegiado, pois a apreensão de arma de fogo, balança de precisão e material para embalo evidencia dedicação a atividades criminosas, justificando redução intermediária.

10- A detração penal não altera o regime inicial de Evandro, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para modificar o regime fechado, devendo eventual cálculo ser realizado pelo Juízo da Execução, conforme art. 387, § 2º, do CPP e jurisprudência do STJ.

11- Inviável o direito de recorrer em liberdade a Evandro, uma vez que permaneceu preso durante a instrução e subsistem os fundamentos da prisão preventiva, sendo que a superveniência de condenação enfraquece a presunção de não culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando coerente e não infirmado por outros elementos.

2- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando demonstrado nexo finalístico entre a posse de arma de fogo e a atividade de tráfico.

3- A atenuante da confissão espontânea aplica-se ainda que parcial, nos termos do Tema 1.194 do STJ, com redução proporcional.

4- A fração do tráfico privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo quando circunstâncias concretas indicarem dedicação a atividades criminosas.

5- A ausência de detração na sentença não configura ilegalidade quando não houver alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV, e 42; CP, arts. 65, III, “d”, e 329; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STJ, AREsp 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 6/12/2024; STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, AgRg no REsp 2.097.613/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2024, DJe 28/2/2024; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/3/2019, DJe 25/3/2019 (Tema 1.194/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL DA SILVA SOUZA
e
EVANDRO CRISTIAN DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
, que os condenou pela prática do crime previsto
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV da Lei n° 11.343/06, condenando ainda Israel pelo crime do art. 329 do CP, sendo fixada para Evandro a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa e para Israel pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante Israel pleiteia o reconhecimento da atenuante a confissão, a redução da pena-base, o decote da majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, a absolvição do crime de resistência, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação de regime inicial mais brando. Por sua vez, o réu Evandro pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, o decote da majorante, bem como que seja realizada a detração com a readequação do regime e a revogação da prisão preventiva (id. 18243149).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso apenas para aplicar a atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu Israel (id. 18243151). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.18336293).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por apelação criminal interposto por
ISRAEL DA SILVA SOUZA
e
EVANDRO CRISTIAN DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
, que os condenou pela prática do crime previsto
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV da Lei n° 11.343/06, condenando ainda Israel pelo crime do art. 329 do CP, sendo fixada para Evandro a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa e para Israel pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante Israel pleiteia o reconhecimento da atenuante a confissão, a redução da pena-base, o decote da majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, a absolvição do crime de resistência, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação de regime inicial mais brando. Por sua vez, o réu Evandro pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, o decote da majorante, bem como que seja realizada a detração com a readequação do regime e a revogação da prisão preventiva (id. 18243149).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso apenas para aplicar a atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu Israel (id. 18243151). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.18336293).

De acordo com a denúncia:

“ (...) no dia 12 de fevereiro de 2025, por volta das 06h, na localidade de Caramuru II, zona rural deste município, os denunciados guardavam, ao todo, 548 pinos de cocaína, 515 pedras de crack, 371 pinos grandes de cocaína, 155 gramas de cocaína, 96 tiras de maconha, 26 buchas de maconha, 24 gramas de crack e 09 pedaços grandes de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima expostas, os denunciados possuíam no interior da residência 01 (um) revólver, calibre .38 S&W, marca Colt, nº de série ilegível/suprimido, municiado com 05 (cinco) munições marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) Segundo se apurou, em cumprimento aos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos nos autos nº 5002043-12.2024.8.08.0056, em desfavor de ISRAEL DA SILVA SOUZA, a Polícia Civil e Militar prosseguiu até a residência de ISRAEL, situada em Caramuru II, neste município. Chegando no local, os policiais adentraram na residência e encontraram os denunciados ISRAEL DA SILVA SOUZA e EVANDRO CRISTIAN DE OLIVEIRA, bem como a esposa de EVANDRO, Sra. SAMARA DE OLIVEIRA SEVERO, e duas crianças. No ato da abordagem, EVANDRO e ISRAEL não obedeceram à ordem dos militares e resistiram de forma ativa, empurrando e tentando agredir os policiais, sendo necessário o uso de força para contê-los. Após a leitura do mandado de prisão, o denunciado ISRAEL se desvencilhou dos militares e empreendeu fuga em meio à mata situada próximo à residência. Ato contínuo, os policiais conseguiram alcançar ISRAEL, ocasião em que o denunciado novamente resistiu à prisão e tentou agredir os militares, mas foi logo contido (...)"
.

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente Evandro por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico nº 1727/2025, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (id. 18243112).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante dos réus.

A testemunha, policial civil Rogério de Souza Rocha, relatou,
em juízo,
que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo localizada a droga enterrada na mata e a arma de fogo no quarto utilizado por Evandro. Disse que a polícia militar encontrou a droga que estava enterrada na mata.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial civil Elton Luis Gomes.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que houve apreensão de droga enterrada nas proximidades da residência e tomou conhecimento de que os réus tentaram se evadir, mas foram detidos.

A testemunha, policial militar Jefferson Matielo Sperandio, relatou
em juízo
que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, confirmando a apreensão de drogas enterrada na mata, com a ajuda do cão K9, arma de fogo no interior da residência, bem como que um dos réus resistiu à prisão. A testemunha ainda confirmou o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou que Evandro indicou onde estava a droga.

O policial Washington Ribeiro Araújo,
em juízo
, confirmou a apreensão da droga enterrada próximo à residência, após os réus indicarem o local onde estava, bem como da arma de fogo no quarto de Evandro. Confirmou ainda que Israel resistiu à prisão.

O recorrente Evandro, em
interrogatório judicial
, negou a propriedade da droga.

Em que pese o réu tenha negado a prática delitiva, verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis e militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória. Vale destacar que, na esfera extrajudicial, o réu confessou que estava morando na residência de Israel, inclusive, os dois se encontravam na residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ademais, a droga foi encontrada enterrada próxima à residência, após Evandro indicar o local, e a arma de fogo em seu quarto, sendo que o contexto fático não deixa dúvida de que os réus atuavam em conjunto na traficância com o emprego de arma de fogo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

No que se refere ao crime de resistência, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, a autoria imputada ao apelante Israel encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, tanto em sede policial quanto judicial, os quais informaram, em suma, que o réu resistiu à prisão desferindo chutes e empurrões nos policiais e empreendeu fuga em direção à mata, sendo posteriormente detido.

É certo que tais testemunhos gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual mantenho a condenação, nos exatos termos da sentença.

Sem razão a defesa quando pleiteia o decote da majorante já que comprovado que os réus portavam arma de fogo em contexto de tráfico de drogas, sendo apreendido 01 (um) revólver, calibre .38 S&W, marca Colt, nº de série ilegível, municiado com 05 (cinco) munições marca CBC. Conforme já decidiu o STJ, “
a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando o uso de arma de fogo está intrinsecamente ligado ao tráfico, servindo como meio de intimidação para garantir o êxito da mercancia ilícita, exigindo-se nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma e o crime de tráfico”
(AREsp n. 2.685.388/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

-Do réu Israel

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06, sendo ainda o aumento proporcional.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão. Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma.

A Colenda Corte da Cidadania, no
TEMA 1194
, fixou as seguintes teses quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea:

Tese firmada:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula nº 630, atualizado diante das teses supra reproduzidas, de que “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”.

Assim, adotando tal entendimento, reduzo a pena em 1/6 já que o réu confessou estar guardando a droga para terceiros. Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado aplicou o redutor na fração de 1/3, o que se mostra correto diante da apreensão da apreensão de arma de fogo no mesmo contexto, além de balança de precisão e material para embalo, o que revela a habitualidade delitiva e justificaria, até mesmo, o afastamento da benesse. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios.

3. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa.

4. As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado o entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante, bem como a apreensão de arma de fogo e de petrechos relativos à traficância - balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga - levam à conclusão que o réu se dedica a atividades criminosas e, por conseguinte, servem como fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidenciam sua propensão a práticas criminosas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) GRIFEI.

Assim, fixo a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) e 20 (vinte) dias de reclusão e 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa.

Quanto ao crime de resistência, não houve qualquer irresignação já que fixada no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) meses de detenção.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos, 10 (dez) e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

-Do réu Evandro

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, considerando os maus antecedentes e a expressiva quantidade de droga apreendida, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06, sendo ainda o aumento proporcional.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6. Assim, mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, a pena foi exasperada em 1/6, fixando-a definitivamente em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Prescreve o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal que: “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.”

Embora a Defesa tenha postulado pela realização da detração para fins de alteração do regime inicial de prisão imposto ao acusado Evandro, o Juízo
a quo
deixou de fazê-lo pelo fato de que não influencia no regime inicial de cumprimento de pena.

E, de fato, considerando a pena fixada e tendo em vista que o acusado está preso desde 12/02/2025 e a sentença foi prolatada em 18/11/2025, eventual detração não alteraria o regime inicial, de modo que deverá ser realizada pelo Juízo da Execução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 387, § 2º, DO CPP. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.097.613/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No que se refere ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena do réu Israel para
0
3 (três) anos, 10 (dez) e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.